Tribunal: TJES
Processo: 5016140-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016140-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUCIO BIANCHI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005173-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JUMAR CANEDO DE ALMEIDA

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória movida em face do Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor. O recorrente, aposentado, alegou insuficiência financeira diante de descontos em seus proventos e pugnou pela concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz de sua real condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição (art. 5º, LXXIV) e o CPC (arts. 98 e 99) asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência da pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade, afastável mediante prova em contrário.

4. Os documentos juntados aos autos revelam que o agravante auferiu, em 2023, rendimentos tributáveis anuais de R$ 194.434,73, correspondentes à média mensal de R$ 16.202,89, provenientes tanto do INSS quanto de fundação de previdência complementar, em valores muito superiores ao alegado.

5. A existência de patrimônio considerável, consistente em três casas e uma sala comercial, bem como a intensa movimentação financeira em extratos bancários, infirmam a alegada incapacidade de arcar com despesas processuais.

6. Descontos em contracheque decorrentes de empréstimos voluntários configuram desorganização financeira, não caracterizando, por si só, insuficiência econômica.

7. A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios adota entendimento restritivo quanto à concessão do benefício, exigindo efetiva comprovação da necessidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC, art. 99, § 3º, é relativa e pode ser afastada diante de provas documentais em sentido contrário.

2. Rendimentos mensais elevados, patrimônio significativo e movimentação financeira incompatível com alegação de pobreza afastam a concessão da gratuidade da justiça.

3. Descontos oriundos de empréstimos pessoais não caracterizam insuficiência de recursos, configurando mera desorganização financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ 7.5.2021.

TJSP, AI nº 2160932-25.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2023.

TJRJ, AI nº 0009155-90.2021.8.19.0000, Relª Desª Cintia Santarem Cardinali, 24ª Câmara Cível, j. 19.03.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Minª Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.06.2019, DJe 07.06.2019.

TJES, AgInt Ap nº 062170011068, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019, pub. 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu o pedido de gratuidade de justica.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LÚCIO BIANCHI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória proposta em desfavor de
BANCO PAN S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor.

Em suas razões recursais (ID 10320732), a agravante sustenta que é aposentado e recebe o valor de R$ 3.761,55 (três mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), porém, há descontos que totalizam o montante de R$ 1.317,60 (mil trezentos e dezessete reais e sessenta centavos), de modo que lhe resta pouco para arcar com suas despesas mensais.

Nesse contexto, alega que restou demonstrado que faz jus à concessão da benesse e que o indeferimento de seu pleito lhe impossibilita de se valer de seu direito de acesso à justiça.

Pelo exposto, pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o consequente deferimento da benesse.

Por meio do ID 10495164, foi indeferido o pedido liminar postulado.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta o ID 16011674.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o recorrente faz jus, ou não, ao benefício da gratuidade da justiça.

Sobre o tema, sabe-se que
a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, como dito, o Juízo
a quo
compreendeu que não estavam satisfeitos os requisitos para deferimento da benesse. E, ao analisar os documentos apresentados pelo autor, não vislumbro motivos para alterar as conclusões firmadas pelo Magistrado de Primeira Instância.

Afinal, da análise da declaração de imposto de renda de 2023, é possível constatar que o agravante recebeu, ao longo do ano, a título de rendimentos tributáveis, a quantia de R$ 194.434,73 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), o que representa um rendimento mensal médio de R$ 16.202,89 (dezesseis mil, duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos).

Inclusive, apesar de o agravante limitar-se em expor em suas razões recursais que apenas recebe proventos do INSS, depreende-se da aludida declaração que também há percepção de rendimentos mensais provenientes da fundação de seguridade social da Arcelormittal Brasil, em patamar muito superior aos rendimentos do regime geral de previdência.

De igual modo, não passa despercebido que o recorrente é proprietário de 03 (três) casas e de 01 (uma) sala comercial, circunstância que também infirma a alegação de hipossuficiência.

Por derradeiro, também constato que os extratos bancários apresentados ao ID 10320729 não demonstram cenário de hipossuficiência. Há, na realidade, ampla movimentação financeira, com diversos
pix
recebidos e outros tantos enviados.

Pelo exposto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Inclusive, destaco que a jurisprudência pátria tem se manifestado da mesma maneira em situações que envolvem, inclusive, rendimentos inferiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
Inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Oportunidade para comprovação concedida. Recurso desacompanhado de documentos novos.
Apresentação de parte do extrato bancário onde se verifica aplicações automáticas e salário de quase cinco mil reais.
Ausência de declaração de imposto de renda. Decisão mantida. Recurso improvido com determinação de recolhimento do preparo. (TJSP; AI 2160932-25.2023.8.26.0000; Ac. 17137021; Osasco; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 11/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2777)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Demanda objetivando a retirada do nome da autora do cadastro restritivo de crédito. SERASA e o recebimento de verba compensatória por dano moral. Recurso manejado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Recurso da autora, pretendendo a reforma da decisão impugnada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, que não merece prosperar. A declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, até prova em contrário. Verbete nº 39 da Súmula deste tribunal.
No caso em exame, a autora é funcionária pública, auferindo rendimentos mensais em torno dos cinco mil reais, já excluídos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência; o que, por si só, refuta a alegada hipossuficiência.
Ademais, em que pese mencionar nas razões de seu recurso que a integralidade de seu salário é gasta com despesas básicas para manutenção de sua família, deixou de produzir qualquer prova neste sentido.
Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao entender que a autora tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal. E, sendo exceção, a interpretação deve ser necessariamente restritiva.
Decisão que se mantém. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0009155-90.2021.8.19.0000; Iguaba Grande; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 19/03/2021; Pág. 746)

Ademais, vale destacar que a contratação de empréstimos por parte do agravante, que enseja descontos em seu contracheque, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).

2.
A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.

3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. [...]

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo Magistrado
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 17:39:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59232417092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.